Tribunal: TJMT
Processo: 1007245-62.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007245-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), SILVA AMARAL & LOPES PITAO LTDA - CNPJ: 12.353.277/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR BERTOTTO - CPF: 445.836.309-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGANTE), JEVERSON RODRIGUES DE LIMA - CPF: 009.258.051-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1007245-62.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

EMBARGADO: JEVERSON RODRIGUES DE LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
contra acórdão que desproveu o seu recurso de agravo de instrumento.

A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, sob o argumento de que a ora embargante realizou o pagamento voluntário da condenação de acordo com a apólice contratada, não havendo em que se falar em saldo remanescente. Ou seja, o bloqueio dos valores foi totalmente arbitrário e injusto, até porque, não haviam valores exatos pra realizar o bloqueio.

Prossegue dizendo que

a parte ora embargada se manteve inerte quanto aos valores depositados pela seguradora, de forma voluntária, ou seja, não impugnou, por isso a reforma da decisão é medida de justiça, para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados.

Ante o exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. (id. 178164672)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Das razões recursais, colhe-se que a embargante não aponta efetivamente contradição no julgado, mas, sim, demonstra sua insatisfação com o resultado, que não lhe foi favorável.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“(...)

Pretende a agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no Cumprimento de Sentença (autos n. 0012297-67.2011.8.11.0003), em que
indeferiu pedido de liberação de valores bloqueados.

Cumpre nesta agravo verificar o acerto da decisão

agravada, bem como a presença de requisitos legais para a modificação nos termos pretendido pela agravante.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(....)

Após várias impugnações dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, foi designado perito pelo juízo, cujos honorários restaram homologados porém estes não restaram depositados na sua integralidade porquanto somente a litisdenunciada depositou o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento).

Em razão disso, sobreveio cálculo apresentado pela parte credora, o qual, em razão da desídia dos executados, restou homologado e determinado o bloqueio de ativos financeiros. (id. 107385294)

Pois bem. Como alhures mencionado houve a condenação da seguradora, na qualidade de denunciada à lide, até os limites da apólice, sendo certo que houve depositado espontâneo do valor que ela entendeu sob sua responsabilidade.

In casu, é imperioso o chamamento do processo a ordem para que o quantum debeatour seja apurado por profissional especializado; mesmo porque até a parte credora concorda com a elaboração de novo cálculo, conforme se vê pela manifestação no id. 109568790.

Dessa forma, revogo a decisão à fls. 107021656. Determino que a seguradora complemente o valor dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez), sob pena de preclusão.

Após, intime o perito para designar data para a realização dos trabalhos, sendo certo que o laudo deverá vir aos autos no prazo máximo de 20 (vinte) dias, da sua intimação.

Elaborado o cálculo, digam as partes.

Indefiro, por hora, a liberação do valor bloqueado até que se apure a responsabilidade de cada parte executada, sendo certo que o montante se encontra depositado em conta judicial e é corrigido diariamente.”

Os argumentos da agravante não se mostram relevantes, a ponto de modificar a decisão agravada, tendo em vista que a manutenção da decisão não lhe causará prejuízo, pois o indeferimento de liberação do valor depositado teve por fundamento a necessidade de apurar o valor que cada parte pagará, por meio de cálculo a ser elaborado por perito.

Ademais, na mesma decisão já foi determinada a intimação do perito para realizar os trabalhos.

Sendo assim, não estão presentes os requisitos legais necessários para a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.”
.

Do acórdão acima não se verifica a alegada contradição, uma vez que o embargante no acórdão apreciou as provas existente nos autos e os fatos, especialmente os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal.

Sendo assim, não se evidencia a contradição apontada pela embargante, os argumentos não passam de mera irresignação, e tentativa de ver rediscutida a matéria e as provas, porquanto os pontos debatidos foram devidamente analisados.

Portanto, não há que se falar em vícios no acórdão, logo, não merece acolhimento os embargos.

A decisão embargada não contém os vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos, as provas e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023